Tribunal: TJSP
Processo: 2141830-51.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – Alegação de excesso de prazo. Pedido de progressão de regime. Demora de um ano para apreciação de pedido de progressão de regime. Exame Criminológico favorável. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. Concessão da ordem para DETERMINAR IMEDIATO ANDAMENTO, COM APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO.